Tribunal: TJBA
Processo: 8049010-82.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8049010-82.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JURACI BATISTA PINHO Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. VALOR DA CAUSA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Juraci Batista Pinho contra sentença da 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, em razão do indeferimento da petição inicial por inobservância aos critérios legais para atribuição do valor da causa e ausência de emenda adequada, apesar de oportunizada correção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo sem resolução de mérito, em virtude do indeferimento da petição inicial por descumprimento de determinação de emenda, afronta os princípios da primazia da resolução de mérito e da cooperação processual. III. RAZÕES DE DECIDIR A primazia da resolução de mérito e o princípio da cooperação processual não afastam o dever da parte autora de cumprir as determinações judiciais para a adequada instrução da petição inicial, nos termos dos arts. 4º, 6º e 292, § 3º, do CPC. O juiz pode corrigir o valor da causa de ofício, mas a parte autora permanece obrigada a apresentar os elementos necessários quando assim determinado, sob pena de indeferimento da inicial. No caso concreto, a parte autora foi intimada a emendar a petição inicial, com expressa orientação sobre a necessidade de apresentar cálculo atualizado e individualizado, não atendendo de forma satisfatória à ordem judicial. A jurisprudência pátria consolida o entendimento de que o descumprimento de determinação de emenda autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do feito sem resolução de mérito (art. 485, I, do CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: O descumprimento de determinação judicial para emenda da petição inicial autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, mesmo diante dos princípios da primazia da resolução de mérito e da cooperação processual. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 4º, 6º, 292, § 3º, 321, 330 e 485, I. Jurisprudência relevante citada: TJDF, Apelação Cível nº 0723590-24.2022.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 08.02.2023; TJMG, Apelação Cível nº 0012767-35.2018.8.13.0444, Rel. Des. João Cancio, j. 16.11.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8049010-82.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante JURACI BATISTA PINHO, e como apelado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11